Tribunal: STF
Processo: AI 202933
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos
 da decisão que não admitiu o extraordinário: inviabilidade. 2.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa de 2%
 (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
art. 557, § 2º)